Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ELEMENTOS DA AÇÃO. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO. INOCORRENCIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INDEFERIMENTO. INEPCIA DA INICIAL. OCORRENCIA.

1.Considera-se litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, de modo que, para identificar se existe coincidência de ações entre dois processos, é necessário analisar os seus elementos, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos neles contidos. 2. No caso dos autos, não há como prevalecer a tese autoral de litispendência, eis que não havendo a tríplice identidade de partes, e, também, ocorrendo, inicialmente, a extinção do feito declaratório, afasta-se a possibilidade de litispendência e, por conseguinte, as disposições do art. 337, § 1o, do CPC.

2. Os Embargos à Execução se prestam à oposição da exigibilidade do título e não à discussão de matéria estranha à execução. Não há óbice que o embargante deduza todas as matérias que entenda pertinente à sua defesa, desde que haja relação com a execução interposta.

3.No caso dos autos, resta indubitável a ocorrência de inépcia da inicial, já que falta a necessária compreensão da controvérsia a partir da fundamentação apresentada, pois deve existir correlação entre as matérias de defesa alegada e o título executivo extrajudicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.